Tribunal: CARF
Processo: 10380.728616/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.728616/2013-06
ACÓRDÃO
1003-004.506 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA COMERCIAL ESCOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
LOTERIAS.
PRÊMIOS
EM
DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
ÔNUS
PELO
BENEFICIÁRIO. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO
LIMITE DO ART. 56 DA LEI No 11.941/2009.
Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o IRRF. Deve a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, ser
deduzida da primeira faixa da tabela de incidência mensal do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRRF, na forma do art. 56, da Lei no 11.941/2009.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda
na Fonte sobre cada um dos prêmios pagos, dos limites da primeira faixa da tabela de incidência
mensal do Imposto de Renda das Pessoas Físicas – IRPF aplicáveis em cada período de apuração,
vencida a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic que dava provimento
integral ao recurso

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.506 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728616/2013-06
2
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso voluntário (fls. 217/229) em face do Acórdão de Impugnação no
03-82.182, de 19 de outubro de 2018 (fls. 201/209), por meio do qual o Colegiado a quo julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Assim restou assentada a Decisão ora recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
LOTERIAS. PRÊMIOS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE ÔNUS PELO BENEFICIÁRIO.
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual
recairá o IRRF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem resumir o litígio, adoto excertos do relatório da DRJ:
Contra a contribuinte EMPRESA COMERCIAL ESCOL LTDA, em epígrafe, foi lavrado
auto de infração, com exigência de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF),
no valor de R$ 1.932.298,23, fls. 003, relativos a fatos geradores ocorridos nos
anos calendários 2009 a 2011.
Nos valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a
data de elaboração do lançamento.
(...)
Informa a fiscalização que o lançamento refere-se a IRRF sobre prêmios e sorteios
em geral, pagos em dinheiro, decorrentes de concursos de prognósticos
realizados pela contribuinte, por sua atuação em nome da Loteria Estadual do
Ceará ("LOTERIA DOS SONHOS").
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.506 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728616/2013-06
3
No decorrer dos trabalhos a fiscalização verificou, por documentos fornecidos
pela contribuinte, que foi adotada como base de cálculo os valores
desembolsados e recebidos pelas pessoas sorteadas, causando por conseqüência,
insuficiência no recolhimento desse imposto, porquanto calculado sobre uma
base menor que a devida, tendo em vista que o pagamento, quando sujeito ao
IRRF, como é o caso em tela, se dá pelo valor líquido desse imposto.
A fiscalização - partindo da premissa de que o valor pago deve ser o prêmio
líquido, após o abatimento do IRRF - intimou a fiscalizada para prestar
esclarecimentos, que respondeu informando que os valores de IRRF foram
calculados mediante a aplicação da alíquota de 30% sobre o prêmio em dinheiro.
Portanto, a fiscalização - considerando que o art. 676 do Decreto 3.000/99 dispõe
que os pagamentos de prêmios e sorteios estão sujeitos à retenção de 30% do
IRRF - concluiu que o valor da premiação a ser pago deve estar líquido do IRRF, ou
seja: já deduzido dos 30% retido no ato do pagamento, já que tal retenção é de
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, na forma como estabelecido no
mencionado diploma legal.
(...)
Por fim, a fiscalização informa que levantou as bases de cálculo do IRRF, incidente
sobre as premiações pagas pela empresa ao longo dos anos de 2009 a 2011 em
valores superiores ao limite previsto no art. 56 da Lei 11.941/2009, mediante
reajustamento desses valores, encontrados mediante suas divisões pelo fator
0,70, considerando a incidência tributária de 30%, como previsto na legislação de
regência, comparando ao final, o imposto devido com o imposto já recolhido pela
empresa no período, para fins de exigir as diferenças encontradas, conforme
consta em Demonstrativo de IRRF a Recolher, que é parte integrante da autuação.
II. DA IMPUGNAÇÃO:
Inicia seus argumentos destacando que o processo administrativo fiscal (PAF)
deve obedecer a verdade material, o que não teria ocorrido, já que está
embasado em base de cálculo distinta da verdadeira.
Argumenta que se prevalecer a base de cálculo inexistente, adotada pela
fiscalização, haveria repercussões nos outros tributos, já que se considerarem os
prêmios em quantia maior que a real os valores de IRPJ e CSLL a recolher teriam
que ser menores.
Em outro ponto destaca que, ao contrário da determinação legal, a fiscalização
não respeitou a legislação, pois utilizou como base de cálculo o montante total
dos prêmios, sem excluir o valor da primeira faixa da tabela de incidência mensal
do IRPF.
Eis as razões para a manutenção do lançamento:
No presente caso essa retenção não ocorreu, a impugnante pagou o valor bruto
do prêmio, calculou o IRRF sob alíquota de 30% e recolheu o valor ao Erário.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.506 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728616/2013-06
4
A legislação do Imposto de Renda possui dispositivo que disciplina a questão da
incorreta utilização da base de cálculo.
Lei 4.154/1962:
Art. 5o Ressalvados os casos previstos nos artigos 100 e 101 do
Regulamento mencionado no artigo 1o, quando a fonte pagadora
assumir o ônus do impôsto devido pelo beneficiado, a importância
paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada como líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sôbre o qual recairá o tributo.
...
Decreto 3.000/1999:
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto
devido
pelo
beneficiário,
a
importância
paga,
creditada,
empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único.
É exatamente a questão tratada no processo.
A fonte pagadora (impugnante), assumiu o ônus do imposto devido pelo
beneficiário (sorteado), pois não o descontou, e a importância paga (prêmio), foi
considerada líquida, cabendo, pela fiscalização, o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) possui decisão sobre o
assunto, cuja ementa se transcreve abaixo, nesse sentido:
IRF - REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO - Quando a fonte
pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiado,
deixando de efetuar a respectiva retenção, a importância paga,
creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
liquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto,
sobre o qual recairá o tributo. (Processo 11030.000571/99-26,
Acórdão 104-18.643, de 19/03/2002)
...
II.2 Impacto em outros tributos:
A impugnante alega que se prevalecer a base de cálculo adotada, reajustada pela
fiscalização, há repercussões em outros tributos, já que se forem considerados os
prêmios em quantia maior, reajustada, os valores de IRPJ e CSLL a recolher têm
que ser menores, já que as despesas são maiores.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.506 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728616/2013-06
5
Esclarece-se à impugnante que o procedimento de reajustamento da base de
cálculo foi adotado pela fiscalização por determinações legais existentes, como
consta acima.
O reajustamento da base de cálculo está determinado na legislação, ao contrário
do reajustamento das despesas, para cálculo dos tributos citados.
Ressalta-se que não é cabível, nesta oportunidade, discussão se houve ou não
impacto no cálculo de outros tributos, pois o fato é que o procedimento adotado
pela impugnante está em desacordo com o que determina a legislação.
Portanto, improcedente o argumento.
II.3 Base de cálculo:
Por fim, a impugnante alega que, ao contrário do que determina a legislação, a
fiscalização utilizou como base de cálculo o montante total dos prêmios, sem
excluir o valor da primeira faixa da tabela de incidência mensal do IRPF.
Cabe reproduzir os procedimentos adotados pela fiscalização, como consta do
TVF:
"À vista desse fato, após procedermos à recomposição dos cálculos
do imposto de renda na fonte, feitos a partir dos dados
concernentes às premiações pagas em dinheiro pela empresa ao
longo dos anos de 2009 a 2011, em valores superiores ao limite da
tabela mensal do imposto de renda, elaboramos o Termo de
Intimação n° 3, através do qual solicitamos as justificativas da
empresa acerca das divergências constatadas na conferência do
Imposto de Renda devido na Fonte (IRRF) recolhidos sob o código
0916 (DARF), incidentes sobre pagamentos de prêmios em dinheiro
no período citado, os quais foram levantados a partir dos
lançamentos contábeis dos mencionados pagamentos, que se
encontram registrados, de forma individualizada, no Livro Razão da
fiscalizada, a débito da conta 3010103060023 - Outros Custos (nos
anos de 2009 e 2010) e da conta 3010103060048 - Premio (no ano
de 2011).
...
Na sua resposta, que veio datada de 17/09/2013, a empresa
limitou-se a informar que os valores de IRRF foram calculados
mediante a aplicação da alíquota de 30% sobre o prêmio em
dinheiro.
...
Assim sendo e considerando que, devidamente intimada, a empresa
não logrou justificar a legalidade do critério por ela adotado para o
cálculo e retenção do imposto em alusão, esta fiscalização, a partir
das informações de pagamentos colhidas dos assentamentos
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.506 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728616/2013-06
6
contábeis e demais documentos examinadas, levantou as bases de
cálculo do imposto de renda na fonte, incidente sobre as premiações
pagas pela empresa ao longo dos anos de 2009 a 2011 em valores
superiores ao limite previsto no art. 56 da Lei 11941/2009, mediante
reajustamento desses valores, encontrados mediante suas divisões
pelo fator 0,70, considerando a incidência tributária de 30%, como
previsto na legislação de regência, comparando ao final, o imposto
devido com o imposto já recolhido pela empresa no período, para
fins de exigir-se ex-officio as diferenças então encontradas,
conforme consta detalhado no Demonstrativo de IRRF a Recolher,
que é parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
Lei 11.941/2009:
Art. 56. A partir de 1o de janeiro de 2008, o imposto de renda sobre
prêmios obtidos em loterias incidirá apenas sobre o valor do prêmio
em dinheiro que exceder ao valor da primeira faixa da tabela de
incidência mensal do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF.
Como Se verifica na legislação, a determinação legal é que o imposto deve incidir
em prêmios com valores superiores ao da primeira faixa da tabela de incidência
mensal do IRPF.
Foi o que foi feito.
Nas tabelas elaboradas pela fiscalização, fls. 022 a 043, não há valores de
premiação iguais ou abaixo dos valores da primeira faixa da tabela de incidência
mensal do IRPF (R$ 1.434,59 em 2009, R$ 1.499,15 em 2010 e R$ 1.566,61 em
2011).
Já nas tabelas apresentadas pela impugnante há valores iguais ou abaixo dos
valores da primeira faixa da tabela de incidência mensal do IRPF, fls. 0186 a 0190,
o que demonstra, de forma cabal, que esses valores foram excluídos. (grifos
nossos)
Em sua peça Recursal, a Impugnante alega, em síntese que:
I)
a fiscalização dividiu os prêmios em dois grupos. O primeiro (grupo 1)
contemplando os prêmios iguais ou inferiores ao limite da primeira faixa da
tabela mensal do imposto de renda da pessoa física, e o segundo (grupo 2)
com os valores superiores à respectiva faixa.
II)
os valores do grupo 2 foram divididos pelo fator 0,7 para se encontrar a base
reajustada, e sobre esta base aplicado o percentual de 30%.
III)
Diferente do que afirma a DRJ, os limites da primeira faixa de isenção não
foram excluídos dos montantes do grupo 2, para só depois serem
reajustadas as bases.
IV)
Não deve haver incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.506 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728616/2013-06
7
Ao fim, requer:
4 DOS PEDIDOS
Pelo exposto, a recorrente pede, preliminarmente o conhecimento das razões
recursais, porque tempestivamente oferecidas.
No mérito, roga, pela total improcedência do lançamento dos créditos tributários
do imposto de renda retido na fonte, porque constituídos a partir de base de
cálculo incorreta.
Ad argumentandum, caso a Colenda Turma Julgadora entenda improcedente o
pedido de mérito, sucessivamente, a recorrente pede a reforma do lançamento
para:
(a) excluir da base de cálculo do imposto de renda na fonte, em cada
prêmio pago pela ora recorrente e tributado pela Fazenda Nacional,
parcela igual “ao valor da primeira faixa da tabela de incidência mensal
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF” [37]; e
(b) na eventualidade de subsistir algum crédito tributário exigível, excluir a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício na fase de
liquidação administrativa deste julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente alega que tomou ciência antecipada, por meio de vistas dos autos do
processo no eCAC em 08 de novembro de 2018. Segundo as fls. 231, também foi citada por AR em
20 de novembro de 2018. Protocolizou sua peça recursal em 20 de novembro de 2018, dentro do
período de 30 dias da própria ciência antecipada. Portanto, o recurso é tempestivo. Atendidos os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
MÉRITO
DA BASE DE CÁLCULO DO IRRF SOBRE PRÊMIOS
Neste particular, restou evidente que a contenda não diz respeito à aplicação do
normativo quanto ao fato de, sobre os prêmios de valor superior à primeira faixa de isenção ter-se
que aplicar o IRRF de 30%. O litígio encontra-se na metodologia aplicada para o respectivo cálculo,
em face da possibilidade ou não de se reduzir do montante, sobre o qual será aplicado o
percentual de 30%, a primeira faixa de isenção.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.506 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728616/2013-06
8
Para a DRJ:
Como Se verifica na legislação, a determinação legal é que o imposto deve incidir
em prêmios com valores superiores ao da primeira faixa da tabela de incidência
mensal do IRPF.
Foi o que foi feito.
Nas tabelas elaboradas pela fiscalização, fls. 022 a 043, não há valores de
premiação iguais ou abaixo dos valores da primeira faixa da tabela de incidência
mensal do IRPF (R$ 1.434,59 em 2009, R$ 1.499,15 em 2010 e R$ 1.566,61 em
2011).
Já nas tabelas apresentadas pela impugnante há valores iguais ou abaixo dos
valores da primeira faixa da tabela de incidência mensal do IRPF, fls. 0186 a 0190,
o que demonstra, de forma cabal, que esses valores foram excluídos. (grifos
nossos)
Para a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, não (grifos no original).
No julgamento de primeira instância administrativa, foi considerada correta a
determinação da base de cálculo do tributo a partir do montante TOTAL de cada
prêmio superior ao valor da primeira faixa da tabela de incidência mensal do IRPF,
sem excluir de cada um desses prêmios a parcela igual à isenção da tabela
mensal do IRPF.
Compulsando o auto de infração (fls. 2-18) consta claro que a autoridade lançadora
teve em conta dois elementos. O primeiro, que para fins de incidência da alíquota de 30%, a base
de cálculo (prêmios pagos) deveria ser reajustada mediante a aplicação do fator 0,7. Nesse
aspecto, nada a reparar quando à sistemática de reajuste da base de cálculo. A matemática, nesse
sentido, ajuda a explicar. Para se encontrar o valor bruto sabendo-se apenas o valor líquido,
divide-se tal valor líquido pelo complemento da taxa de 100%, que o valor bruto teria sido
submetido. Se a alíquota é de 30%, o complemento para 100% é 70%. 70% é o mesmo que 0,7.
Traduzindo-se em exemplo, se o valor líquido é R$ 1.000,00, o valor bruto é de R$
1.428,51 (R$ 1.000,00 / 0,7). A provar a adequação de tal procedimento basta aplicar os 30% da
taxa do imposto sobre o bruto, resultando em R$ 428,51. O bruto menos o valor do imposto,
encontramos R$ 1.000,00, correspondente ao valor líquido.
Vejamos a passagem do auto de infração.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.506 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728616/2013-06
9

O Segundo é se sobre os R$ 1.000,00 (no exemplo acima) deveria ser deduzido do
montante correspondente ao limite da faixa de isenção. Voltemos ao art. 56, da Lei no
11.941/2009.
Lei 11.941/2009:
Art. 56. A partir de 1o de janeiro de 2008, o imposto de renda sobre prêmios
obtidos em loterias incidirá apenas sobre o valor do prêmio em dinheiro que
exceder ao valor da primeira faixa da tabela de incidência mensal do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF. (grifamos)
Na minha compreensão, devemos ter em conta a comparação com outros
dispositivos legais que encontramos no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99)
- RIR/99, com redação quase que idêntica. Observemos a redação do art. 228, por exemplo:
Art. 228. O imposto a ser pago mensalmente na forma desta Seção será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze
por cento (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 1o).
Parágrafo único. A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que
exceder a vinte mil reais ficará sujeita à incidência de adicional do imposto à
alíquota de dez por cento (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 2o). (Grifamos)
Não se duvida que a os R$20.000,00 (vinte mil reais) devem ser reduzidos do total
do lucro real, para fins de aplicação do adicional de 10% (dez por cento). De igual sorte, entendo
que a faixa de isenção deve ser excluída do valor do prêmio pago para fins de incidência dos 30%.
Dentre as interpretações possíveis, entendo que essa é a que melhor atende ao princípio da
progressividade insculpido no inciso, I, do §2o, do art. 153, da Constituição Federal de 1988:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;
(...)
§ 2o O imposto previsto no inciso III:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.506 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728616/2013-06
10
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da
progressividade, na forma da lei; (grifamos)
(...)
Nas tabelas que compõem o auto de infração (fls. 19/43), os valores indicados
dizem respeito a montantes superiores aos limites previstos no art. 56, da Lei no 11.941/2009, e
isso está explícito no auto de infração. Vejamos passagem:
Assim sendo e considerando que, devidamente intimada, a empresa não logrou
justificar a legalidade do critério por ela adotado para o cálculo e retenção do
imposto em alusão, esta fiscalização, a partir das informações de pagamentos
colhidas dos assentamentos contábeis e demais documentos examinadas,
levantou as bases de cálculo do imposto de renda na fonte, incidente sobre as
premiações pagas pela empresa ao longo dos anos de 2009 a 2011 em valores
superiores ao limite previsto no art. 56 da Lei 11941/2009... (negrito no original e
grifo nosso)
Ou seja, não se referem aos montantes que excedem aos limites no art. 56, da Lei
no 11.941/2009. São os valores efetivamente pagos de prêmios como apontado pela própria
autoridade lançadora em valores superiores a tais limites.
Portanto, assiste razão à Recorrente nessa matéria. Com efeito, e considerando
tratar-se de equívoco de mero cálculo, voto para que sejam deduzidos os montantes da primeira
fixa de isenção mensal dos prêmios pagos, creditados, empregados, remetidos ou entregues em
valores superiores a tais limites, de acordo com a seguinte fórmula:
IRRF = [(VP-LI)/0,7] x 30%
Onde:
VP = valor pago superior à faixa de isenção.
LI = valor limite da faixa de isenção mensal do IRPF.

DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Quanto ao tema, encontra-se em vigor a SÚMULA CARF no 108, que aqui é utilizada
em atendimento ao Regimento do CARF, dado seu caráter vinculante, e motivo pelo qual se nega
provimento.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.506 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728616/2013-06
11
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para determinar a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda na Fonte sobre
cada um dos prêmios pagos, dos limites da primeira faixa da tabela de incidência mensal do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas – IRPF aplicáveis em cada período de apuração.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 244
DF CARF MF
Original